Tribunal: TJPA
Processo: 0000105-65.2016.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000105-65.2016.8.14.0061

RECORRENTE: DAIANE ASSUNCAO DE CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Daiane Assunção de Carvalho contra a decisão de pronúncia que a submete a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1
Ausência de indícios mínimos de autoria
, pleiteando a despronúncia da recorrente.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime está devidamente comprovada por
provas testemunhais e documentais
, incluindo o relato da vítima e depoimentos de testemunhas que vinculam a recorrente ao planejamento e execução do delito.

4.
A autoria delitiva encontra suporte nos indícios colhidos durante a instrução criminal, que apontam a ré como mandante do crime e fornecendo suporte ao executor no local dos fatos.

5.
Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a fase de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova cabal, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
.

IV. Dispositivo e Tese

6.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a pronúncia deve ser mantida para garantir a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo incabível a despronúncia com base na alegação de insuficiência probatória.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00041864920168140096 23075199, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2024, 1ª Turma de Direito Penal

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0000105-65.2016.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TUCURUÍ/PA

RECORRENTE:
DAIANE ASSUNCAO DE CARVALHO

RECORRIDO: JUTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.
OR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Daiane Assunção de Carvalho
, contra sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí
, que a pronunciou como incursa nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, §2º, art. 29, art. 147 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal
.

Consta da denúncia que:

“(...) a recorrente foi a mandante da execução falhada ocorrida em desfavor de seu ex-companheiro, Sr. Raimundo do Carmo Leão. No dia dos fatos, a acusada teria solicitado ao menor Leonel da Silva Paes que efetuasse disparos contra a vítima, com o intuito de matá-lo. A execução não se concretizou por uma falha no mecanismo da arma utilizada. No entanto, a denunciada esteve presente no local do crime e deu suporte ao executor durante a ação e na fuga. (...)”

Após regular tramitação, o juízo por entender que havia
prova de materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
, pronunciou a acusada em decisão datada de
04/03/2024
, contra a qual se insurgiu.

Nas razões do presente Recurso em Sentido Estrito (Id 19218783), a recorrente pede a reforma da decisão, visando:

1)

A despronúncia da acusada, alegando a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.

Em
contrarrazões
(fls. 19218791), o
Ministério Público
manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, argumentando que há
suficientes indícios de autoria e prova da materialidade
para justificar a submissão da recorrente ao
Tribunal do Júri
.

O magistrado
manteve sua decisão
(fl. 19218793).

O
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
pronunciou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
(fls. 19370794).

O feito retornou concluso em
14/07/2024
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

O recurso cinge-se ao pleito de despronúncia da recorrente.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate
.

In casu
,
a materialidade e autoria do crime estão comprovadas
por:

Relato da vítima, Sr. Raimundo do Carmo Leão
, que descreveu a tentativa de homicídio sofrida e a participação da recorrente.

Depoimentos das testemunhas
, que corroboram a versão da vítima e apontam a denunciada como mandante do crime.

Confissão da própria recorrente
, que admitiu ter solicitado ao menor Leonel da Silva Paes que efetuasse o disparo contra a vítima.

Depoimento do menor Leonel da Silva Paes
, que confirmou a ordem dada pela recorrente para a execução do crime.

Restou, assim, demonstrado que a ré
planejou e ordenou
a execução do crime. O menor Leonel relatou que no dia dos fatos deslocou-se até o local de trabalho da vítima e tentou efetuar um disparo contra ela, apenas não conseguindo consumar o homicídio devido a uma falha na arma.

Ademais, a recorrente
acompanhou o executor ao local do crime e o ajudou na fuga
, conduzindo a motocicleta utilizada.

Assim, as provas colhidas demonstram não apenas a
intenção homicida
da recorrente, mas também a sua participação
direta e determinante
na tentativa de homicídio.

Ocorre que, conforme dito alhures, em que pese a negativa dos réus, o conjunto probatório acostado aos autos aponta
indícios
de autoria suficientes e aptos
a embasar a decisão de pronúncia
,
impondo a sua submissão ao julgamento pelo Júri Popular
.

A defesa alega que não há provas robustas para embasar a pronúncia. No entanto, é importante ressaltar que,
nesta fase processual, vigora o princípio do "in dubio pro societate"
, segundo o qual, em havendo
indícios suficientes
, a causa deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Para corroborar o acima exposto, cito julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na linha da jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, é incabível o conhecimento na via eleita de pedido de liberdade provisória, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP (vide TJPA, RESE n. 0117032-60 .2019.8.14.0045). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PLEITO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. ASPECTO NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. 2. Segundo entendimento do STJ, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do in dubio pro societate (AgRg no AREsp n . 2.257.000/RN). 3. Outrossim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia dos réus para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie. 4. Destarte, inviável o pleito de anulação da decisão de pronúncia fundado na suposta ausência de animus necandi, posto que “na fase de pronúncia, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro que não de competência do Tribunal do Júri somente é possível diante da demonstração inequívoca da ausência do animus necandi, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural” (TJMG, RESE n. 0669305-54 .2016.8.13.0024), situação retratada nos autos, em que não restou demonstrado, indene de dúvidas, a inexistência da intenção de matar na conduta dos recorrentes. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00015628720208140063 21492683, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 13/08/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS ARGUIDAS EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO, BEM COMO NAS ALEGAÇÕES FINAIS. REJEIÇÃO. ARGUMENTOS DEFENSIVOS REFUTADOS PELA FUNDAMENTAÇAO DO DECISUM ATACADO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE ARMA, OU DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame. 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio simples, nos termos do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CPB. A defesa requereu a absolvição por alegada insuficiência de provas de autoria e materialidade, ou, alternativamente, o afastamento de qualificadora. II. Questão em discussão. 2. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i) se há existência de nulidade da sentença de pronúncia pela falta de enfrentamento das teses defensivas; (ii) se a pronúncia deve ser mantida diante da alegação de insuficiência de indícios de autoria, considerando o princípio in dubio pro societate; e (iii) se é possível desclassificação para crime de menor gravidade (porte ou disparo de arma de fogo). III. Razões de decidir. 3. Não há nulidade na sentença de pronúncia que deixa de refutar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que reste claro que o magistrado adotou fundamentação contrária aos argumentos da defesa. Preliminar rejeitada. 4. A pronúncia é decisão que visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri. 5. A fase de pronúncia aplica o princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria e desclassificação. 6 . A alegação de desclassificação para crime diverso exige certeza

da ausência de animus necandi, o que não ficou comprovado de forma inequívoca nos autos. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00041864920168140096 23075199, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

Como visto acima, a pronúncia não exige prova cabal da autoria, mas
indícios suficientes
, que neste caso estão amplamente comprovados. A argumentação defensiva, ao alegar a falta de provas, não se sustenta diante dos fartos elementos que apontam a participação ativa da recorrente no crime.

Diante de todo o exposto,
voto pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito
, mantendo-se a decisão de pronúncia para que a acusada
seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri
, onde a defesa poderá, oportunamente, expor suas teses perante o Conselho de Sentença.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/04/2025